Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700851-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MIRAMAR FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO E DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. REVISÃO DOS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEVIDAMENTE CITADO. AUSÊNCIA DE OUTROS DEFEITOS. QUESTÃO FÁTICA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão ora exercida pelo apelante, que busca extinguir a relação jurídica processual em curso nos autos do processo no 0020916-52.2001.8.07.0001, originado pela ação monitória ajuizada pela recorrida, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em razão da alegada presença de "defeito transrescisório" referente à ausência de título executivo válido e à presença de cláusulas contratuais abusivas. 2. Assevera que, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o negócio jurídico de abertura de crédito em conta-corrente, mesmo que acompanhado dos extratos da conta vinculada, não é suficiente para embasar a ação de execução. 2.1 Sustenta que são abusivas as cláusulas relativas à aplicação de juros compostos, tendo a dívida alcançado montante extremamente excessivo, em violação ao princípio de proibição do enriquecimento ilícito. 3. Os argumentos articulados pelo apelante referentes à ausência de título executivo válido não merecem prosperar pois a ação ajuizada pela credora é "monitória", ora em fase de cumprimento de sentença, não se tratando, verdadeiramente de "execução". 4. A pretensão exercida pelo apelante, que intenta a revisão das cláusulas contratuais, encontra-se acobertada pelos efeitos da prescrição. 5. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 5.1 Surge a pretensão somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil, que deve ser interpretado em conjunto com a regra prescrita no artigo 191 do mesmo código. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial, que provoca a atuação do Poder Judiciária no sentido de dirimir a controvérsia. 6. Na hipótese de revisão de cláusulas contratuais deve ser observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 6.1. O aludido negócio jurídico foi celebrado aos 24 de agosto de 1999, tendo havido o transcurso de mais de 20 anos desde a assinatura do instrumento do negócio jurídico de mútuo celebrado entre os ligantes e o ajuizamento da ação que originou o presente processo. 7. O apelante, em verdade, propôs querela nullitatis insanabilis com o intuito de desconstituir a sentença que julgou procedente o pedido, formulado pela recorrida nos autos do processo no 0739000- 62.2021.8.07.0000, originado pela ação monitória ajuizada pela recorrida. 8. A querela nullitatis insanabilis consiste em medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Em que pese a inexistência de procedimento próprio para a aludida impugnação no Código de Processo Civil vigente, a doutrina e a jurisprudência construíram entendimento no sentido de que a querela nullitatis está atrelada às hipóteses de ausência ou de nulidade do ato de citação. 8.1 Verifica-se ainda que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite ainda a querela nullitatis nas hipóteses de defeitos insanáveis relativos aos pressupostos processuais de validade. 9. No caso em deslinde verifica-se a não ocorrência de nulidade do ato de citação, bem como dos alegados "defeitos transrescisórios" nos autos do processo originário. 9.1 Em verdade a iniciativa em questão pretende o reexame de questão de fato já apreciada na sentença e acobertada pelos efeitos da preclusão. 10. Assim, mostra-se indene de reparos a sentença que indeferiu a petição inicial. 11. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando a cobrança abusiva por parte do recorrido. Defende a nulidade do feito, tendo em vista que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, mesmo que acompanhado dos extratos da conta vinculada, não é documento hábil a embasar a ação de execução. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, e 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, por contrariedade ao seu direito à tutela jurisdicional efetiva. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49940722): "(...) De plano convém esclarecer que a relação jurídica processual ora em exame, referente à demanda em curso nos autos do processo no 0020916-52.2001.8.07.0001, não cuia de execução, mas de demanda monitória, em fase de cumprimento de sentença. Assim, os argumentos articulados pelo apelante relativos à ausência de título hábil a embasar ação de execução não merecem prosperar. (...) No caso, convém repisar que o aludido negócio jurídico foi celebrado aos 24 de agosto de 1999, havendo transcorrido mais de 20 anos entre a assinatura do contrato e o ajuizamento da ação em curso no presente processo estando, assim, a pretensão do apelante, de fato, acobertada pelos efeitos da prescrição. Por fim, observa-se que o apelante, na realidade, manejou a impugnação denominada querela nullitatis insanabilis com o intuito de desconstituir a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela recorrida nos autos do processo no 0739000-62.2021.8.07.0000 originado pela ação monitória ajuizada pela recorrida." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Por fim, quanto à apontada transgressão aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (ARE 1397181 ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021